Tribunal: TJSP
Processo: 2183833-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de agravo de instrumento interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil de

Ementa:
DESERÇÃO
– Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do "caput", do artigo 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido:

– Não se conhece, por força da deserção, de recurso de agravo de instrumento interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil de 2015.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183833-89.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto n. 20.809
Registro: 2020.0000762238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183833-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DENISVALDO LOPES, é agravado BANCO INTER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183833-89.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto n. 20.809
-- Voto n. 20.809 --
Agravo de Instrumento n. 2183833-89.2020.8.26.0000
Agravante: Denisvaldo Lopes
Agravado: Banco Intermedium S/A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de Direito: Silas Silva Santos
DESERÇÃO
Ausência de recolhimento do preparo recursal
Deserção
configurada Inteligência do “caput”, do artigo 1007, §2o, do
CPC/2015 Recurso não conhecido:
Não se conhece, por força da deserção, de recurso de agravo de
instrumento interposto desacompanhado do comprovante de
recolhimento do respectivo preparo, conforme dispõe o artigo
1007, §2o, do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
com o fito de suspender a cobrança das parcelas relativas ao contrato de
financiamento n. 201506414, celebrado entre as partes.
Agrava o autor, pugnando, preliminarmente,

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183833-89.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto n. 20.809
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, argumenta
pela necessidade de reforma da r. decisão, a fim de que as parcelas,
atinentes ao contrato de financiamento imobiliário celebrado com o
agravado, sejam suspensas, assim como eventual leilão, enquanto
vigentes as medidas restritivas sobre o comércio decorrentes das ações
governamentais de combate à pandemia de COVID-19.
Pelo despacho a fls. 108, indeferiu-se o
benefício da justiça gratuita ao agravante, com a determinação do
recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
preconizado pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de
deserção.
Decorreu in albis o prazo para recolhimento
do preparo (fls. 110).
É o relatório.
I. O recurso do agravante não merece ser
conhecido, porquanto deserto.
Conforme constou do despacho retro, a
questão atinente aos benefícios da gratuidade processual ao agravante
não foi objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, ensejando seu

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183833-89.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto n. 20.809
indeferimento liminar em sede recursal.
Assim, intimado a recolher o preparo em
dobro, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, quedou-
se inerte o agravante (cf. certidão de fls. 110).
Importante constar que no Estado de São
Paulo as custas encontram respaldo na Lei n. 11.608/2003 (art. 4o, inciso
II), sendo certo que no ato de interposição do recurso, deve o recorrente
comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, nos estritos
ditames do artigo 511, caput, do CPC/1973, agora, pela nova sistemática
processual, o artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Confiram-se, a esse propósito, os v. Arestos
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
ALEGAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte recorrente deve comprovar, no ato de interposição do
recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e
retorno dos autos ou o direito à gratuidade de justiça. O não
cumprimento desse ônus enseja a deserção do recurso. 2. Agravo

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183833-89.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto n. 20.809
regimental desprovido 1.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. ART.
511 DO CPC. LEI N. 11.636/2007. RECOLHIMENTO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO.
AUSÊNCIA.
DESERÇÃO.
RECOLHIMENTO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. O art. 511, caput, do CPC estabelece que, nos casos legalmente
exigidos, como na espécie (Lei n. 11.636/2007), a parte deverá efetuar
o preparo no ato de interposição do recurso, inclusive o porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Impossibilidade de recolhimento posterior em face da preclusão
consumativa.
3. Agravo regimental desprovido 2.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Impugnação. Apelação. Preparo. A parte
ré que não goza nem requereu o benefício da gratuidade deve
preparar a apelação que interpôs contra a sentença que
rejeitou sua impugnação à concessão do benefício à autora.
Deserção decretada. Art. 511 do CPC. Recurso conhecido e
provido 3.
Assim, tendo o agravante deixado de efetuar
o pagamento, e diante do indeferimento da justiça gratuita, de rigor o não
conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por ser deserto.
1 AGRG no ARESP n219818/RN Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira 4a Turma do
STJ DJE 18/4/2013.
2 AGRG no EAG n° 546608/RJ Relator Ministro João Otávio de Noronha 2a Seção do
STJ DJE 17/4/2013.
3 RESP n° 247228/SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar 4a Turma do STJ DJ
29/05/2000, p. 162.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183833-89.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto n. 20.809
II. Ante o exposto, não se conhece do
recurso de agravo de instrumento.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --